Tribunal: TJDFT
Processo: 0737688-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737688-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA MARTINS AGRAVADO: CRAAF CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, ANTONIO FERNANDES DA NOBREGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO OLIVEIRA MARTINS contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução n. 0715818-78.2020.8.07.0001, movida em desfavor de CRAAF – CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP E OUTRO, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ e a pesquisa de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (ID 106684892, origem). Nas razões (ID 30970513), o agravante narra se tratar de execução em que busca o recebimento de R$ 37.856,00. Aduz terem sido realizadas inúmeras pesquisas com o objetivo de localizar bens em nome dos devedores, sem sucesso. Após o esgotamento das diligências, foi solicitado o encaminhamento de ofício à SEFAZ-DF, a fim de obter informações sobre a existência de imóveis, bem como a inclusão dos agravados no sistema CNIB. Afirma que, exauridas todas as diligências possíveis para localização de bens passíveis de penhora, devem ser observados os princípios da efetividade da execução e da utilidade, possibilitando a integral satisfação do crédito. Argumenta que o banco de dados da SEFAZ não é público e só pode ser consultado mediante decisão judicial. Sustenta que a inclusão dos agravados no sistema CNIB poderá retirar os devedores da inércia, dar publicidade da execução a terceiros e identificar bens passíveis de constrição, gerando indisponibilidade em âmbito nacional e possibilitando a satisfação do crédito. Assevera que o atual Código de Processo Civil trouxe inovações que visam maior proteção aos credores e que as medidas coercitivas do art. 139, inciso IV possuem caráter de coerção psicológica sobre o devedor, sendo adequada a sua inserção no CNIB para garantir o resultado útil do processo. Por fim, reforça a inexistência de impeditivos para o deferimento do pedido e colaciona julgados para corroborar a sua tese. Com tais argumentos, pugna a concessão da antecipação da tutela recursal para autorizar o envio de ofício à SEFAZ-DF e o cadastro dos agravados no CNIB, haja vista o risco de dilapidação de patrimônio, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 30970518). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ e a pesquisa de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (ID 106684892, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Sobre a questão aventada em recurso, o Provimento n.o 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça dispõe que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB destina-se a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados. Constitui-se por um sistema de Banco de Dados Eletrônicos (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública. Contudo, sabe-se que a consulta ao CNIB deve ser medida residual, ante o insucesso das buscas tradicionais por meios de saldar a dívida. Do mesmo modo, no tocante ao pedido de ofício à SEFAZ-DF, trata-se de medida excepcional, a ser deferida após o esgotamento dos meios regulares para localização de bens. Em análise preliminar da controvérsia e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Isso porque há nos autos as consultas já realizadas ao INFOJUD, em dezembro/2020, que demonstram a ausência de patrimônio em nome dos devedores (IDs 79901933, 79901934 e 79901935). Além disso, o douto magistrado a quo limitou-se a indeferir os pedidos do agravante, sem impor qualquer penalidade e, caso deferida neste momento a providência, de cunho notadamente satisfativo, estaria esvaziado o exame de mérito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de novembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator